Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SEB Escolas de Alta Performance Ltda. em face da decisão que, no curso da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais manejada em seu desfavor pela agravada – I. P. da R., representada por sua genitora –, concedera a tutela de urgência vindicada, cominando à agravante a obrigação de promover a matrícula da agravada para o ano letivo de 2024, assegurando sua permanência no quadro de alunos da Escola Notre Dame, observada a bolsa filantrópica de estudos renovada. Aludida resolução fora empreendida sob o prisma de que os elementos coligidos aos fólios evidenciariam a continuidade, ainda que sob outra gestão, da prestação dos serviços educacionais até então disponibilizados pela Escola Notre Dame, quando a agravada havia logrado renovar sua bolsa de estudo filantrópica para o corrente ano, contratação que vincula a agravante, conquanto tenha assumido o controle do educandário. De seu turno, inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a elisão do decidido, de forma a revogar-se a tutela provisória concedida na origem. Como lastro material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a forma de ingresso na Rede de Educação Notre Dame ocorre através da concessão de bolsas de estudo filantrópicas, integrais ou parciais, a educandos que preencham os requisitos insculpidos na Lei no 12.101/09, a denotar nítido âmago altruísta imanente à entidade, característica não verificada no desenvolvimento de suas atividades. Assinalara que, assim, não guardando relação com a entidade filantrópica, porquanto a única relação que mantém com o Colégio Notre Dame adstringe-se ao contrato de locação do imóvel em que anteriormente funcionava o colégio de viés filantrópico, não tendo sucedido-o nas atividades educacionais que desenvolvia. Frisara que a sucessão empresarial ocorre quando há transferência de capital da sociedade empresária adquirida para entidade empresarial adquirente, seja por meio de fusão, incorporação ou cisão, tratando-se de ato societário capaz de transferir a propriedade de uma sociedade empresária para outra. Apontara que a unidade de Brasília do Colégio Notre Dame encerrará suas atividades na capital federal e promoverá a baixa de sua inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), ao passo que, no intuito de expandir seus negócios, alugará o prédio em que o colégio filantrópico atuava, realçando tratar-se de contrato de natureza estritamente imobiliária, e não societário, consoante a avença locatícia celebrada entre as entidades educacionais. Sustentara que sequer pode ser invocado qualquer argumento no sentido de que as publicidades veiculadas poderiam ter levado os consumidores a uma ideia de sucessão entre as entidades, assim como a utilização da terminologia “Unidade Notre Dame” também não teria o condão de atribuir o caráter sucessório, pois o escopo de tal denominação seria apenas de permitir a localização da unidade pelo consumidor, em decorrência da existência de mais de uma Escola SEB na região, o que emprestaria, a seu ver, lastro à impossibilidade de efetivação de qualquer rematrícula, por se tratar de instituições de ensino distintas. Acentuara que a imposição da política de descontos praticadas por outra entidade enseja-lhe resultados prejudiciais, mormente por se tratar do ano de funcionamento da nova unidade, aduzindo que, em decorrência da natureza filantrópica do Colégio Notre Dame, as bolsas até então concedidas pela entidade alcançavam percentuais substanciais, viabilizando até mesmo a concessão de bolsa integral de estudos, como outrora assegurado à agravada. Enfatizara, nessa toada, que, ainda assim, empenhados em auxiliar as famílias que desejassem conhecer a Escola SEB, ofertara bolsa de desconto a esses alunos no patamar de 50% (cinquenta por cento), mas que, por não guardar qualquer relação com o Colégio Notre Dame, não se encontra obrigada a manter a oferta veiculada por aquela instituição de ensino, especialmente em função de a política de desconto que adota observar o patamar máximo de 40% (quarenta por cento), de molde que a redução pela metade figuraria como exceção por ser o primeiro ano de funcionamento da unidade educacional. Salientara que a concessão de descontos tratar-se-ia de medida dotada de liberalidade e que, ao contrário do que alegara a agravada, muitas instituições de ensino ainda estavam em período de captação e poderiam oferecer bolsas à época da notícia do encerramento das atividades da Escola Notre Dame, com a locação do espaço físico na qual funcionava para desenvolvimento de suas atividades. Assinalara que, em suma, não tendo sucedido a aludida instituição de ensino, não pode ser alcançada pelos contratos que havia firmado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura corretamente formado e se amolda às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SEB Escolas de Alta Performance Ltda. em face da decisão que, no curso da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais manejada em seu desfavor pela agravada – I. P. da R., representada por sua genitora –, concedera a tutela de urgência vindicada, cominando à agravante a obrigação de promover a matrícula da agravada para o ano letivo de 2024, assegurando sua permanência no quadro de alunos da Escola Notre Dame, observada a bolsa filantrópica de estudos renovada. Aludida resolução fora empreendida sob o prisma de que os elementos coligidos aos fólios evidenciariam a continuidade, ainda que sob outra gestão, da prestação dos serviços educacionais até então disponibilizados pela Escola Notre Dame, quando a agravada havia logrado renovar sua bolsa de estudo filantrópica para o corrente ano, contratação que vincula a agravante, conquanto tenha assumido o controle do educandário. De seu turno, inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a elisão do decidido, de forma a revogar-se a tutela provisória concedida na origem. Consoante o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito, primeiramente, à aferição da subsistência de sucessão empresarial, formal ou informal, entre a agravante e a Escola Notre Dame, e, ultrapassado esse ponto, à perquirição da existência ou não de lastro capaz de legitimar a imputação à agravante da obrigação de conceder à agravada bolsa integral, pertinente ao ano letivo de 2024, para matrícula da adolescente na unidade educacional estabelecida pela agravante no espaço físico em que está localizada aludida entidade educacional, na qual estava matriculada e junto à qual obtivera a isenção almejada. Assim pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de antecipação de tutela recursal formulado. Consoante se afere da documentação que guarnece os autos no bojo dos quais flui a ação principal, a agravada, no ano de 2023, estava matriculada no 9o ano do ensino fundamental junto ao Colégio Notre Dame, sendo que, desde 2015, gozava de bolsa de estudo filantrópico integral[1]. Depreende-se dos elementos que instruem aludido caderno processual, ademais, que o colégio filantrópico, antes atuante nesta capital federal, era gerido pela Congregação de Nossa Senhora, associação civil de direito privado, filantrópica, de caráter educacional e de assistência social, inscrita sob o CNPJ no 92.017.516/0001-67, com sede em Passo Fundo/RS, e que, em agosto de 2023, fizera a entidade publicar o Edital no 04/2023[2], que regera o processo seletivo para renovação de bolsas de estudo filantrópicas da unidade de Brasília/DF para o ano de 2024. Segundo o retratado nos autos subjacentes, a agravada, então, participara do certame renovatório e, com efeito, conseguira ser novamente contemplada com a bolsa de estudo no percentual de 100% (cem por cento) para o ano letivo de 2024, de conformidade com o que estampara o Protocolo no 340003724[3]. Ocorre que, na data de 12 de setembro de 2023, a agravante celebrara com a Congregação de Nossa Senhora contrato locatício[4] do imóvel em que funcionava o Colégio Notre Dame em Brasília/DF, cuja previsão de vigência é de 10 (dez) anos, tendo como termo inicial a data de 1o de janeiro de 2024. Não fora colacionado nenhum elemento material induzindo que houvera a aquisição, pela agravante, do controle, do Colégio Notre Dame, até porque a natureza jurídica da entidade que o mantinha é diversa da ostentada pela agravante, que, a seu turno, não tem natureza filantrópica, mas empresarial. Cravados tais parâmetros, ressoa hialiano que, sob a perspectiva exclusiva de ocorrência de sucessão empresarial, o aduzido não encontra lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos. A despeito da concessão de bolsa de estudos integral para o ano letivo de 2024 por parte do Colégio Notre Dame, mantido pela Congregação de Nossa Senhora, e o posterior funcionamento da unidade educacional da agravante no mesmo prédio em que anteriormente funcionava aquela instituição de ensino, não há que se falar em sucessão empresarial, seja ela vista sob o prisma formal ou informal. O fato de a unidade estabelecida pela agravante estar localizada no mesmo local em que funcionava o Colégio Notre Dame não induz situação de sucessão. Como é consabido, a sucessão empresarial encontra previsão nos artigos 1.115 a 1.122 do diploma civilista, e, como a própria nomenclatura do instituto denuncia, destina-se a reger a incorporação de sociedades empresárias que são absorvidas por outras, sucedendo-lhes em todos os direitos e obrigações (CC, art. 1.116; Lei no 6.404/76, art. 227). Evidente, portanto, que a incidência de aludido fenômeno demanda que a operação encarte em seus vértices subjetivos pessoas jurídicas regidas pelo direito empresarial. No caso em exame, a pessoa jurídica a quem a agravada pretende atribuir a qualidade de sucedida trata-se[5] de associação de direito privado, que, de conformidade com as balizas traçadas pelo estatuto codificado civil, caracteriza-se por ser a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos (CC, art. 53), ao passo que as sociedades empresarias envolvem o exercício de atividade econômica e a partilha, entre os sócios, dos resultados (CC, art. 981), como é o caso da ora agravante. Dessas apreensões, inviável cogitar-se que a agravante tenha sucedido, seja pelo prisma formal ou informal, o Colégio Notre Dame, uma vez que ostentam naturezas jurídicas distintas. Ainda que assim não fosse, dessume-se dos elementos probatórios até então coligidos que o vínculo subsistente entre as pessoas jurídicas envolvidas cinge-se tão somente ao contrato de locação do imóvel em que antes funcionava o colégio filantrópico, de forma que, para que se caracterize o reconhecimento da sucessão empresarial presumida, faz-se mister a presença de elementos outros hábeis a evidenciarem a transferência de titularidade entre ambas. Inviável se cogitar, em suma, que entidade associativa de natureza filantrópica seja sucedida por sociedade de natureza empresarial, cujo móvel é o desenvolvimento de atividade econômica volvida ao lucro. Conquanto a entidade filantrópica desenvolvesse atividades educacionais, ou seja, oferecesse serviços educacionais no mesmo prédio em que agora está instalada a unidade educacional constituída pela agravante, não subsiste sustentação para que se cogite de sucessão empresarial, ainda que sob a ótica do direito do consumidor. A agravante não sucedera aludida entidade, com ela, em verdade, mantendo vínculo adstrito à contratação de locação do espaço físico em que funcionara o Colégio Notre Dame. Não houve transmissão de fundo de comércio, até porque a entidade filantrópica não estava volvida ao lucro. Esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se depreende do aresto adiante ementado, que, conquanto tenha apreciado a subsistência de sucessão empresarial sob a perspectiva da legislação tributária, assentara a necessidade de demonstração da transferência de propriedade da sucedida para a alegada sucessora: “TRIBUTÁRIO - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - SUCESSÃO POR AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL OU FUNDO DE COMÉRCIO - ART. 109 DO CTN - LOCAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A responsabilidade do art. 133 do CTN ocorre pela aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento, ou seja, pressupõe a aquisição da propriedade com todos os poderes inerentes ao domínio, o que não se caracteriza pela celebração de contrato de locação, ainda que mantida a mesma atividade exercida pelo locador. Precedente: REsp 108.873/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/1999, DJ 12/04/1999 p. 111. 2. O Direito tributário utiliza-se dos institutos, conceitos e formas de Direito privado tal qual utilizados nos ramos jurídicos específicos, sendo-lhe vedado modificar-lhes o conteúdo, sentido e alcance. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.140.655/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17/12/2009, DJe de 19/2/2010.) Do alinhavado, sobreleva a constatação de que a decisão desafiada não se sustenta, uma vez constatada a impossibilidade de se ver reconhecida a perfectibilização de sucessão empresarial, consoante pontuado antanho, de molde que, sob a moldura fática descortinada, afigura-se inviável estender à agravante os termos de oferta veiculada por outra instituição de ensino e que, a não ser pelo pacto locatício, em nada guarda relação com ela, máxime defronte os escopos distintos das pessoas jurídicas nomeadas, em que uma, por seu caráter filantrópico, oferta bolsas de estudo até mesmo integrais e a outra, sociedade empresária limitada, possui uma política de descontos diversa. Dito de outra forma, inviabilizado o reconhecimento de sucessão empresarial, inviável que a oferta e os contratos anteriormente formalizados pela entidade filantrópica vinculem e sejam opostos à agravante no tocante aos serviços desenvolvidos. O Colégio Notre Dame, gerido por entidade filantrópica, não estava direcionado ao desenvolvido de atividade econômica com viso lucrativo, não podendo as implicações derivadas da natureza jurídica da entidade mantenedora serem transpostas para a agravante ao instalar e passar a gerir unidade educacional no mesmo prédio, mas sob outra conformação jurídica, pois não houvera, em suma, sucessão empresarial, ainda que sob a ótica do direito do consumidor, frise-se. Sob essas premissas afere-se que a argumentação alinhada pela agravada não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, deixando carente de certeza o direito que invocara e obstando sua agraciação com a tutela provisória de urgência que reclamara. A apuração do alegado e a aferição de que, a princípio, não houvera a sucessão empresarial que denunciara em sua peça pórtico, ensejam o reconhecimento de que, no momento, não há estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Como cediço, a tutela provisória de urgência possui como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 303). Assim, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como aludido atributo não se descortina evidente, a tutela de natureza antecipada postulada pela agravada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar, determinando, pois, seu indeferimento. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja suspensa em razão da ausência de verossimilhança do direito invocado, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a sucessão empresarial apontada pela agravada não se perfectibilizara, não se afigura possível a concessão da tutela de urgência por ela almejada ante a ausência de elementos hábeis a evidenciarem a probabilidade do direito invocado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo com a agregação do efeito suspensivo postulado pela agravante. Com lastro nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da decisão guerreada na parte em que concedera a tutela provisória de urgência demandada pela agravada, alforriando a agravante da obrigação que lhe fora imposta. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Documentos de IDs 181515260 e 181515262, fls. 45/48, dos autos originários. [2] Edital de ID 181515266, fls. 51/62, dos autos originários. [3] Protocolo de ID 181515264, fls. 49/50, dos autos originários. [4] Contrato de ID 54828615, fls. 60/83. [5] Comprovantes de inscrição e situação cadastral de IDs 54828613 e 54828614, fls. 58/59.